Tribunal: TJSP
Processo: 2070143-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Pedido de depósito judicial dos valores incontroversos, com o afastamento dos efeitos da mora – Decisão que indeferiu o pedido formulado pela autora – Insurgência da requerente – Pretensão de que seja autorizada a consignação em juízo dos valores incontroversos – Descabimento – Impossibilidade de afastamento dos efeitos da mora – Demonstração da ilegalidade da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Pedido de depósito judicial dos valores incontroversos, com o afastamento dos efeitos da mora – Decisão que indeferiu o pedido formulado pela autora – Insurgência da requerente – Pretensão de que seja autorizada a consignação em juízo dos valores incontroversos – Descabimento – Impossibilidade de afastamento dos efeitos da mora – Demonstração da ilegalidade da cobrança que reclama amplo contraditório, não bastando a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor – Não há justificativa legal para, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que o devedor entende devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.